Tribunal: TJMT
Processo: 1009821-33.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009821-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVESS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANCA - CPF: 056.744.401-58 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES - CNPJ: 01.711.282/0009-55 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009821-33.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300, CPC) – A DESPEITO DE EVENTUAL DIFICULDADE IMPOSTA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PROUNI), AINDA REMANESCERIA INADIMPLÊNCIA PARCIAL DAS MENSALIDADES A JUSTIFICAR A RECUSA NA REMATRÍCULA PRETENDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, não há fundamento que possa justificar a alteração da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1009821-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
.

AGRAVADO
:
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR -
ASSOBES.

Processo na Origem: 1019477-85.2020.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1019477-85.2020.8.11.0041) proposta por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
contra
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 41506999 - Pág. 2/4)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinada a sua matrícula no 7ª semestre do curso de Ciências Contábeis junto à Instituição agravada, pelo sistema PROUNI.

AGRAVO
:

GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA

alega que a instituição agravada se recusou a efetuar sua matrícula no
7ª semestre do curso de Ciências Contábeis, que teve início no semestre 2019/2, o que ocasionou a perda da Bolsa Integral que lhe havia sido concedida pelo PROUNI. Aduz que sofrerá prejuízos se sua matrícula não for efetuada porque não poderá acompanhar aulas e realizar avaliações. Sustenta que o credor não sofrerá prejuízo algum porque receberá as mensalidades futuras do PROUNI e poderá cobrar os valores atrasados por outros meios judiciais. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata matrícula no 7ª semestre. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 46763455): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009821-33.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1019477-85.2020.8.11.0041) proposta por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
contra
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 41506999 - Pág. 2/4)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinada a sua matrícula no 7ª semestre do curso de Ciências Contábeis junto à Instituição agravada, pelo sistema PROUNI.

A agravante
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
moveu contra o
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO
a ação de obrigação de fazer cujo objetivo é à adoção das medidas necessárias para concretização da sua matrícula no segundo semestre de 2019, no curso de Ciências Contábeis, com a inclusão do seu nome nas listas de chamadas e disponibilização de acesso à plataforma virtual das aulas que assim tem sido ministradas.

Requereu a tutela de urgência, para que a instituição aceite a sua matrícula, porém os argumentos lançados nas razões recursais, não preenchem os requisitos do artigo 300 do CPC.

De acordo com o CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

Portanto, o importante é avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade do que foi narrado na petição inicial. Faz-se nesse momento um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a cognição é sumária.

Além disso, deve se verificar se a parte foi capaz de demonstrar o perigo de dano irreparável e a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ainda que os elementos apresentados pela agravante revelem situação de verossimilhança, a versão dos fatos apresentada pela agravante não se sustenta nos documentos trazidos junto à inicial ou mesmo naqueles trazidos pela instituição educacional.

É que, ao contrário do alegado, a bolsa de estudos concedida pelo PROUNI não retroage para quitar débitos anteriores ao momento da contratação.

Observa-se que a recusa à efetivação da matrícula teve por base as mensalidades inadimplidas anteriormente à concessão do benefício estudantil - PROUNI, logo deveriam ter sido pagos pela estudante, ora agravante, tal como constou do referido acordo celebrado entre as partes.

Nesse passo, a dificuldade imposta pela instituição de ensino para a renovação da matrícula da agravante não se afigura ilegal ou mesmo abusiva, porquanto remanescia a inadimplência parcial das mensalidades a impedir a formalização da rematrícula da agravante no semestre 2019/02.

Desse modo, em juízo sumário de cognição, não se verificam indícios de quebra do contrato ou mesmo de violação aos respectivos deveres laterais, logo deve prevalecer, por ora, em juízo de superficial cognição, a presunção de que a recusa na formalização da matrícula da agravante consubstanciou, antes, exercício regular de direito diante da ausência de pagamento tempestivo das mensalidades relativas às matérias cursadas no segundo semestre de 2018.

Daí porque se reputa prudente manter a decisão que indeferiu a medida pleiteada, até que seja possível um exame mais acurado das circunstâncias de fato alegadas na inicial.

De notar-se, ainda, que a agravante ajuizou a presente demanda somente ao final do semestre, em maio de 2020, enquanto a questão da bolsa de estudos remonta há quase um ano, com repercussões já no momento da matrícula orientada, em agosto de 2019, sendo certo desde aquela época já não tinha acesso às aulas, o que afasta a alegada urgência.

Ressalte-se que o semestre 2019/02 já se encontra encerrado e, portanto, não há mais como assistir aulas ou mesmo realizar avaliações relativas àquele semestre.

Assim sendo, não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, não há fundamento que possa justificar a alteração da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, assim que for reconhecido o direito da agravante de continuá-lo, poderá imediatamente retomar de onde parou.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante pretendia que fosse efetivada a sua matrícula no curso de Ciências Contábeis ministrado pela instituição educacional agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020